Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NATUREZA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. LEI N. 8.009/1990. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo previsão inserta na Lei n. 8.009/1990 (art. 1o e art. 5o) não é possível a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido.

2. Concretamente, restou comprovado ser o imóvel descrito nos autos utilizado pela entidade familiar para moradia sem que fosse produzida contraprova da existência de outros imóveis, conquanto pudesse produzir tal informação a parte agravada, visto que a ela compete impugnar as provas apresentadas pelos agravantes.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.